Tribunal: TJES
Processo: 5008273-78.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008273-78.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR FRANCISCO DA SILVA
RECORRIDO: VALE S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008273-78.2024.8.08.0021

Recorrente:
JAIR FRANCISCO DA SILVA

Recorrida:
VALE S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DRA.
DEIA ADRIANA DUTRA BRAGANCA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE FERROVIÁRIO. ATRASO DE 1 HORA E 20 MINUTOS. FATO IMPREVISÍVEL (ATROPELAMENTO NOS TRILHOS). FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL OU MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
JAIR FRANCISCO DA SILVA

em face de VALE
S.A.

O autor narra que adquiriu passagem ferroviária de Aimorés/MG a Vitória/ES, com previsão de chegada entre 20h15 e 20h30. Alega que o trem chegou ao destino final apenas às 22h30, não havendo ônibus disponíveis trafegando na Cidade e tampouco assistência por parte da empresa ré. Segundo relata, foi retirado da estação por seguranças, passando a noite num ponto de ônibus e, ao amanhecer, precisou custear transporte alternativo no valor de R$150,00. Pleiteia indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que o atraso, de menos de três horas, não configura por si só falha na prestação do serviço, nos termos do art. 16 da Resolução ANTT 4.282/2014. Destacou que o mero descumprimento contratual e o aborrecimento decorrente não ensejam reparação por dano moral, especialmente em razão de fato alheio à vontade da ré (atropelamento nos trilhos). Apontou, ainda, que a empresa se obriga a realizar o transporte entre as estações, não sendo responsável por deslocamentos posteriores à estação de destino.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado sustentando que a sentença aplicou indevidamente normas rodoviárias ao transporte ferroviário. Afirma que o modal ferroviário exige tratamento jurídico próprio, dada sua rigidez estrutural e menor capacidade de resposta. Afirma que a ausência de qualquer assistência agravou a situação, violando o dever de suporte ao consumidor. Requereu majoração da indenização para R$10.000,00 (sendo R$7.000,00 a título punitivo/pedagógico).

Em contrarrazões, a Vale impugnou o pedido de majoração da indenização por não estar incluído na inicial. Alega que o atraso foi inferior a três horas (chegada às 21h52, segundo tabela) e a causa do atraso foi um atropelamento, caracterizando fortuito externo (art. 393 do CC). Aduz que não há prova de dano material ou moral, diante da inexistência de recibo do suposto gasto com transporte. Afirma que o contrato foi cumprido quanto ao transporte entre as estações contratadas. Destaca que a jurisprudência é pacífica em não reconhecer dano moral em atrasos inferiores a três horas.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor (art. 14 do CDC). Todavia, essa responsabilidade exige: i) a prestação defeituosa do serviço; ii) a ocorrência de um dano; iii) o nexo causal entre ambos.

Conforme reconhecido na sentença, o atraso da composição ferroviária foi de aproximadamente 1h20, motivado por atropelamento, circunstância alheia à vontade da empresa e que configura fortuito externo, excludente de responsabilidade civil.

Além disso, a Resolução ANTT 4.282/2014, em seu art. 16, expressamente condiciona a obrigação de suporte ao passageiro (alimentação/hospedagem) a atrasos superiores a 3 horas. Tal parâmetro é razoável e se aplica analogicamente ao transporte ferroviário, dada a inexistência de regulação específica em sentido contrário.

Ademais,
o autor não apresentou documentos que comprovassem a chegada às 22h30, tampouco comprovou os gastos com transporte (táxi, por exemplo).
Inexistindo dano comprovado, não há como se deferir indenização, sobretudo por dano moral, cuja configuração não pode se dar in re ipsa em situações de mero aborrecimento.

Honorários do advogado dativo já fixados na Decisão de ID nº 12905664.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
autor,
mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, parte final, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor dos recorrentes.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)